Tribunal: STF
Processo: RE 99076
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-10
Data de publicação: 1982-12-10

Ementa:
Tarifação individual da contribuição de seguro de acidentes do trabalho, concedida em caráter provisório, não havendo, pois, direito adquirido à sua permanência, incidindo, desde logo, a lei nova (Lei nº 6367/76), conforme a jurisprudência da Corte (RE 94.765; RE 93.320). Recurso Extraordinário não conhecido.